Tribunal: TJDFT
Processo: 0720858-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720858-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta ao sistema de informações deste e. TJDFT, verifica-se que foi prolatada sentença nos autos principais – processo no 0706507-41.2022.8.07.0018 (ID no 130877200), a qual homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, ora agravante, e extinguiu o feito com fulcro no art. 485, VIII, c/c art. 775, ambos do CPC. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se ainda persiste o interesse recursal. Após tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora